Tribunal: TJSP
Processo: 1006397-38.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Via recursal inadequada para manifestação do inconformismo. Embargos de declaração, ademais, que não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão. Embargos rejeitados.